Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013363-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELLE GOMES LIMA DE MENEZES - CPF: 029.484.553-40 (PROCURADOR), JOÃO CARLOS PUHL - CPF: 021.940.479-80 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO SAVIO - CPF: 005.964.559-84 (ADVOGADO), THALITA MURIEL BIANCO - CPF: 061.880.179-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO COM FULCRO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. PRECEDENTES DO STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No.
1013363-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

JOÃO CARLOS PUHL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 1022147-67.2018.8.11.0041, ajuizada por
João Carlos Puhl
, deferiu liminar, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na CDA, objeto da lide, bem como para que o requerido emita certidão de regularidade fiscal.

Defende o Agravante a reforma da decisão agravada, porquanto o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão dos créditos tributários não constitui hipótese autorizativa para suspensão da exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Afirma que, em que pese seja possível o questionamento dos débitos fiscais por intermédio de alguma ação, está apenas poderia suspender a exigibilidade dos créditos se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

Pede, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, consoante previsão do artigo 1.0174, § 5o, do CPC. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

A liminar foi indeferida.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 18669972).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (Id. 20561953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 6 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 1022147-67.2018.8.11.0041, ajuizada por João Carlos Puhl, deferiu liminar, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na CDA, objeto da lide, bem como para que o requerido emita certidão de regularidade fiscal.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou a ação originária retro mencionada, objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário da CDA objeto da lide bem como retirar o nome do autor do SERASA e impedir o ajuizamento de execução fiscal, além da emissão de certidão de regularidade fiscal.

A liminar foi deferida pela Magistrada de Primeiro Grau, por entender pela presença dos requisitos autorizadores, qual seja, a probabilidade do direito do Recorrido, diante da possibilidade de decadência do crédito tributário constituído em seu desfavor, bem como o perigo de dano, consubstanciado na própria CDA.

Inconformado, insurge-se o Recorrente, apenas quanto a
ausência de depósito integral.

Como se sabe, o
CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V).

Deveras, são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

Em verdade, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no inciso V pode ser reconhecida com a simples presença dos pressupostos da
alta probabilidade da alegação e perigo da demora processual, independentemente da existência ou não do depósito integral pelo postulante
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei no 6.830/80, que exigem a garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso".

2
.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume- e que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

No presente caso, a Magistrada de Primeiro Grau entendeu a existência de probabilidade do direito do Agravado a ensejar o deferimento da liminar, se amoldando, o caso em tela, na hipótese prevista no artigo 151, V, do CTN, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a exigência do depósito integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

VISTA

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOÃO CARLOS PUHL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela formulado nos autos da Ação Anulatória de Crédito Tributário.

Aduz a Recorrente que não há probabilidade do direito, nem tão pouco garantia do Juízo com o depósito integral e em dinheiro para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Afirma que a existência de demanda judicial com o objetivo de questionar o crédito tributário não é motivo suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade do título, máxime por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN.

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Indeferido o pedido liminar.

O Agravado não apresentou resposta.

A douta Relatora negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Com efeito, o depósito integral em dinheiro não é a única forma de suspensão da exigibilidade tributária. O Código Tributário Nacional permite também a suspensão nas seguintes hipóteses:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Na decisão recorrida, a MM. Juíza do feito bem expõe as razões para o deferimento da liminar,
in verbis
:

“Vistos etc.

Cuida-se de
Ação Anulatória de Débito Fiscal Face a Decadência do Crédito Tributário Com Tutela de Urgência “Inaudita Altera Parte” Para Retirada de Inscrição Indevida Em Cadastro Restritivo de Crédito
proposta por
João Carlos Puhl
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual objetiva a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário da CDA objeto da lide bem como retirar o nome do autor do SERASA e impedir o ajuizamento de execução fiscal, além da emissão de certidão de regularidade fiscal.

Aduz que foi surpreendido com inscrição no SERASA no valor de R$347.508,37 (trezentos e quarenta e sete reais e quinhentos e oito reais e trinta e sete centavos) referente a CDA no 201862, decorrente de falta de entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA.

Alega que o crédito tributário está decaído.

Juntou documentos.

Inicialmente distribuída na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, o feito veio redistribuído para esse Juízo em razão do declino de competência de id no 16041231.

Por meio da decisão de id no 16505868, foi remetida a apreciação da tutela para momento posterior a manifestação da parte contrária, a qual mediante petitório de id no 18551248 pugnou pelo indeferimento do pleito tutelar.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O autor almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§, quais sejam:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

(...)”.

Na hipótese em exame, temos que os débitos dizem respeito a multa por infração à legislação tributária, portanto, trata-se de uma obrigação tributária acessória, nos termos do art. 113, §§ 2o e 3o do CTN que prevê o seguinte:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Assim, temos que os débitos em questão, de obrigação tributária acessória converteram-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art. 113, § 3o do CTN), cuja regra deve ser analisada de acordo com o disposto no artigo
173
, I, do
Código Tributário Nacional
, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI, do CTN.

Da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 80 DA LEI No 4.502/64. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. IPI. SAÍDA DO PRODUTO DO ESTABELECIMENTO COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DA LEI No 10.637/02. (...) 4.
O crédito tributário objeto do presente Feito se refere à multa aplicada com base no art. 80 da Lei no 4.502/64, por falta de lançamento do valor do IPI na respectiva nota fiscal, tratando-se, portanto, de obrigação acessória, cuja constituição se sujeita ao lançamento de ofício previsto no art. 149 do CTN e atrai a rega do art. 173, I, do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial
. 5.Os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no período de abril a setembro de 2004 e o prazo decadencial para o lançamento de ofício do respectivo crédito teve início em 1o de janeiro de 2005, de forma que o lançamento ocorrido em outubro de 2009 não foi atingido pela decadência, haja vista ter sido efetivado antes do decurso do prazo quinquenal de que trata o art. 173, caput,e inciso I, do CTN...”(STJ, Recurso Especial no 1.528.524-PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, data de julgamento 18.08.2015). – grifos acrescidos

Assim sendo, o prazo decadencial transcorre entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e vai até a notificação do lançamento.

In casu
, os fatos geradores da obrigação acessória ocorreram no período compreendido entre janeiro e dezembro/2011.

Desta forma, o prazo decadencial para constituição definitiva do respectivo crédito teve início em 01.01.2012 e o
dies ad quem
se deu em 31.12.2016.

Da CDA que instrui o feito, qual seja, 201862, anexadas nos ids no 14295112 e 18551250, colhe-se a informação de que a constituição do crédito tributário se deu apenas em 25.01.2017.

Desta feita, forçoso reconhecer, nesse momento de cognição sumária, a decadência do direito do Fisco à constituição dos créditos tributários, constatando-se, dessa maneira, a probabilidade do direito do autor.

O perigo de dano ou o resultado útil do processo configura-se n própria CDA, que por si só acarreta prejuízos de difícil reparação.

Portanto, cabível e possível a concessão liminar de tutela provisória de urgência do caso ora analisado.

Por derradeiro, não se verifica a possibilidade de irreversibilidade do provimento, haja vista que, uma vez declarada legal a cobrança na forma apontada, a medida é totalmente reversível, podendo o Fisco ser ressarcido dos valores que o contribuinte deixou de recolher.

Quanto ao pedido no sentido de que o requerido seja obstado de ajuizar cobrança judicial, pleiteado em sede de tutela de urgência, não há como acolher uma vez que a aludida postulação viola frontalmente o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB), devendo portanto ser parcialmente acolhido o pedido de tutela antecipada.

ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa no 201862 bem como para que o requerido emita certidão de regularidade fiscal, até ulterior deliberação.

Quanto a retirada do nome do autor do SERASA, necessário se faz que junte ao feito comprovante de inscrição de seu nome uma vez que o documento de id no 14392586 não informa a origem do débito.” (
sic
decisão recorrida)

[Grifo no original]

Como se vê, a decisão recorrida deferiu o pedido à luz do disposto no artigo 151, inciso V, do CTN, reconhecendo a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito cautelar.

Neste aspecto, trago à colação julgado da Corte Superior de Justiça, onde se reforça a independência das exigências contidas nos incisos do artigo 151 do CTN. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes:
AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/5/2017)

Destarte, o depósito integral do crédito tributário não é a única causa de suspensão.

E como, bem ressaltado pela Juíza singular, evidenciam-se a presença dos requisitos autorizadores do pleito liminar de suspensão da exigibilidade tributária, sem a necessidade do depósito integral do valor do crédito tributário, em especial, pela probabilidade da ocorrência da decadência.

Feitas essas considerações, não tenho dúvida em acompanhar o voto da douta Relatora, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020